Tribunal: CARF
Processo: 11080.905088/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905088/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.614 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
IAT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de créditos pleiteados em pedido de compensação,
à luz do art. 170 do CTN, o não provimento do pedido de compensação é
medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
trechos do Acórdão n.o 11-61.852 da 5a Turma da DRJ/REC, de 14 de fevereiro de 2019 (fls. 92
a 104):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
nos termos do relatório e voto anexos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905088/2010-10
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905088/2010-10

(a) declarar a homologação tácita da compensação apresentada através do
PerDcomp no 03955.23307.251004.1.3-02-1525; diante do que, restou
acatada a compensação do débito de estimativa mensal IRPJ referente ao
período de apuração setembro/2004, no valor originário de R$ 17.891,25;

(b) indeferir o pedido de homologação das compensações declaradas nos
PerDcomp
no
20090.28835.140307.1.7.02-2920
e
no
22573.96525.140307.1.3.02-8104, por falta de comprovação da existência
de SN IRPJ AC 2002 que fosse disponível para fins de compensação;

(c) indeferir o pedido de homologação da compensação declarada no
PerDcomp
no
09561.37549.181005.1.3-02-6011,
por
falta
de
comprovação da existência de SN IRPJ AC 2003 que fosse disponível
para fins de compensação;
Na fl. 88, consta Despacho Decisório assim emitido:

Nesse sentido, segundo a DRJ, não teria havido comprovações suficientes para o
reconhecimento de saldos negativos dos anos-calendário 2002 e 2003 pretendidos pela empresa
recorrente.
Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 121 a 126), aduzindo
essencialmente o seguinte:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905088/2010-10

Asseverando que caberia, no julgamento da manifestação, reconhecer “qual seria
originalmente o efetivo valor do SN IRPJ no AC 2003”, a DRJ empreendeu consultas
nos sistemas internos da RFB, entretanto, se utilizou do CNPJ atual (da sucessora
Pandrol) em lugar do CNPJ da sucedida, IAT LTDA (01.739.505/0001-35), entidade
que apresentou os PER/DCOMP objeto dos despachos decisórios ora combatidos.
O equívoco da DRJ se torna manifesto quando o próprio julgador afirma que “o extrato
acima obtido no sistema de controle das DIRF, apresentadas pelas fontes pagadoras,
aponta que para a antecessora da ora manifestante, CNPJ no 60.775.293/0001-00, o
valor do imposto de renda retido na fonte naquele período foi de apenas R$ 0,03.
Portanto, não se confirma que houvesse algum crédito oriundo de retenção de IRPJ na
fonte no AC 2003” .
A antecessora da ora manifestante é a sucedida IAT LTDA, cujo CNPJ é
01.739.505/0001-35; ao pesquisar as DIRF vinculadas ao CNPJ 60.775.293/0001-00,
evidentemente a DRJ não encontraria qualquer imposto retido na fonte para os
exercícios, tendo em conta que a busca se baseou no CNPJ incorreto
A contribuinte apresenta ainda os seguintes argumentos:
- que o saldo negativo do ano-calendário 2002 teria a seguinte composição:

- que o saldo negativo do ano-calendário 2003 teria sido assim constituído:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905088/2010-10

Ao fim, fls. 125 e 126, a recorrente pede:
a) o reconhecimento de crédito de R$ 36.260,46, a título de saldo negativo do
IRPJ para o ano-calendário 2002, com homologação integral das
compensações declaradas nos PerDcomp no 20090.28835.140307.1.7.02-2920
e no 22573.96525.140307.1.3.02-8104, com cancelamento das exigências
associadas a essas declarações; e
b) o reconhecimento de crédito de R$ 24.022,11, a título de saldo negativo do
IRPJ para o ano-calendário 2003, com homologação integral da compensação
declarada
no
PerDcomp
no
09561.37549.181005.1.3-02-6011,
com
cancelamento das exigências associadas a essa declaração.
Vale registrar que, segundo informações obtidas no site da Receita Federal do
Brasil (“consulta CNPJ) e segundo informações constantes no presente processo (fls. 131), a
empresa IAT LTDA foi incorporada pela empresa IAT FIXAÇÕES ELÁSTICAS LTDA, que,
por sua vez teve seu nome alterado para PANDROL INDÚSTRIA E SOLUÇÕES
FERROVIÁRIAS LTDA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905088/2010-10

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2003.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
19/02/2020 (vide termo de juntada, fl. 118), face à ciência da intimação, datada de 21/01/2020
(fl. 117), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que o Despacho
Decisório analisou saldo negativo relativo ao ano-calendário 2003, conforme indicado no
PER/DCOMP demonstrativa de crédito, fl. 47, tendo sido reconhecida, no âmbito da DRJ, a
quantia de R$ 24.022,11, na medida em que homologou tacitamente o PER/DCOMP no
03955.23307.251004.1.3-02-1525, nos seguintes termos do Acórdão (fls. 92 a 104):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
nos termos do relatório e voto anexos:

(a) declarar a homologação tácita da compensação apresentada através do
PerDcomp no 03955.23307.251004.1.3-02-1525; diante do que, restou
acatada a compensação do débito de estimativa mensal IRPJ referente ao
período de apuração setembro/2004, no valor originário de R$ 17.891,25;

(b) indeferir o pedido de homologação das compensações declaradas nos
PerDcomp
no
20090.28835.140307.1.7.02-2920
e
no
22573.96525.140307.1.3.02-8104, por falta de comprovação da existência
de SN IRPJ AC 2002 que fosse disponível para fins de compensação;

(c) indeferir o pedido de homologação da compensação declarada no
PerDcomp
no
09561.37549.181005.1.3-02-6011,
por
falta
de
comprovação da existência de SN IRPJ AC 2003 que fosse disponível
para fins de compensação;

Ressalte-se
que,
do
valor
restante
utilizado
no
PER/DCOMP no 03955.23307.251004.1.3-02-1525, equivalente a R$ 7.893,70, a DRJ indicou
que referido valor foi utilizado para compensações no âmbito do PER/DCOMP
no 09561.37549.181005.1.3-02-6011, conforme argumento da DRJ na fl. 95, e PER/DCOMP de
fl. 61.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905088/2010-10

Na fl. 73, consta PER/DCOMP no 20090.28835.140307.1.7.02-2920, apresentada
pela empresa recorrente contendo rasuras manuais indicativas de suposto erro de preenchimento,
sem apresentação, no entanto, por parte da empresa contribuinte de qualquer escrituração
contábil que demonstrasse eventual erro material no preenchimento de referido PER/DCOMP.
Nesse sentido, necessário indicar o que dispõe o art. 19 do Decreto Federal
no 70.235/1972: “Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]”.
Assim, entendo que a empresa contribuinte não conseguiu demonstrar cabalmente
que referido PER/DCOMP se referia a período distinto em relação ao período nela preenchido.
Ademais, mesmo a DRJ tendo indeferido o pleito da contribuinte em relação aos
PER/DCOMPs no 20090.28835.140307.1.7.02-2920 e no 22573.96525.140307.1.3.02-8104, por
falta de comprovação da existência de SN IRPJ AC 2002, e de no 09561.37549.181005.1.3-02-
6011, por falta de comprovação da existência de SN IRPJ AC 2003, ou seja, mesmo sendo
advertida da ausência de comprovação de referidos saldos negativos, a empresa contribuinte
se limitou a apresentar 2 planilhas em seu recurso voluntário (mencionadas no relatório do
presente voto) buscando indicar existência de saldo negativo nos anos-calendários 2002 e em
2003, e demonstrativos de retenção do Bank Boston (fls. 175 e 176), sem qualquer demonstração
de que a receita respectiva teria sido oferecida à tributação, à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei
Ordinária Federal no 9.430/1996, valendo-se ressaltar que informações relativas ao ano-
calendário 2002 não vêm ao caso no presente processo.
Nesses termos, adoto como razões de decidir, além das aqui consignadas, aquelas
constantes no Acórdão da DRJ n.o 11-61.852 da 5a Turma da DRJ/REC, de 14 de fevereiro de
2019 (fls. 92 a 104), não merecendo provimento o recurso da empresa contribuinte, na medida
em que não restaram atendidos os requisitos de certeza e liquidez dos créditos pleiteados, à luz
do art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.614 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905088/2010-10

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital